Tribunal: TJBA
Processo: 8069529-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069529-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANDORINHA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

AGRAVADO: LINDINEI GUIMARAES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

A7

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO. SERVIDORA É MÃE DA CURATELADA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA NÍVEL 3 DE SUPORTE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM ACOMPANHAMENTO DIÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEMA 1097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DA LEI 8.112/1990 AOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA REFORMA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer. Servidora pública municipal, mãe da curatelada diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA. nível 3 de suporte. Pedido de redução de carga horária com manutenção integral dos vencimentos/remuneração.

II. Questão em Discussão:
Se cabe o deferimento da liminar em favor da Recorrida.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que a Agravada é servidora pública municipal (vide contracheque id. 515930548 - origem), mãe e curadora definitiva de LARA GUIMARÄES DE SOUZA, maior incapaz devido ao seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA nível 3 de suporte, vide certidão de nascimento, Termo de Curatela Definitiva, relatório médico (ids. 515930529, 515930527, 515930535).

Os documentos revelam ainda a necessidade de tratamento multidisciplinar e acompanhamento diários em pelo 1 turno, vide relatórios e prescrição do médico especialista que acompanha a filha da Agravada.

Observe-se também o requerimento administrativo formulado em 14/02/2025, o qual, recebido nessa data, ausente evidência de resposta da Municipalidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Direito constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana. Tema 1097 do STF. Lei nº12.764 de 27/12/2012 - Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069529-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ANDORINHA e como Agravada LINDINEI GUIMARAES DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça